Tribunal: STF
Processo: ARE 1320744
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR CONDENADO PELOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, CAPUT, DA LEI 10.826/2003). ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECRETAR A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO MILITAR, EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, delimitar o alcance da competência da Justiça Militar para decretar, com base no art. 125, § 4º, da CF/1988, especialmente à luz da redação que lhe foi conferida após o advento da EC 45/2004, a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.